Tribunal: TJMT
Processo: 1049462-02.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049462-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEREMIAS ALCANJO DA SILVA - CPF: 851.324.701-49 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), EDNEY MARTINS GUILHERME - CPF: 260.050.018-92 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JEREMIAS ALCANJO DA SILVA

APELADO:
BV FINANCEIRA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA E FACULTATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade do veículo em favor da instituição financeira e improcedente o pedido reconvencional que visava à declaração de nulidade da cobrança de seguro prestamista e à restituição dos valores
pagos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma abusiva, configurando venda
casada, em razão de suposta ausência de liberdade de escolha do consumidor quanto à adesão e à seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento do STJ (Tema 972) veda a imposição de seguro vinculado ao financiamento, mas não impede a contratação facultativa quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

A caracterização da venda casada exige prova de imposição, condicionamento do crédito ou restrição concreta à liberdade negocial, não sendo suficiente alegação genérica.

A existência de proposta de adesão em instrumento próprio, apartado do contrato principal, com discriminação das coberturas, valores e assinatura do contratante, evidencia a autonomia da contratação do seguro.

A mera simultaneidade entre a contratação do financiamento e do seguro não configura, por si só, prática abusiva.

A ausência de prova de que o crédito foi condicionado à contratação do seguro afasta a alegação de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada sua natureza facultativa e formalização em instrumento autônomo. 2. A caracterização de prática abusiva exige prova concreta de imposição ou condicionamento do crédito à contratação do seguro. 3. A
simultaneidade entre financiamento e seguro não é suficiente para presumir abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; TJMT,
Ap
78790/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.08.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEREMIAS ALCANJO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1049462-02.2020.8.11.0041, ajuizada por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, a qual julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo objeto do contrato em favor da instituição financeira, bem ainda improcedente o pedido reconvencional, por não vislumbrar ilegalidade na cobrança do seguro prestamista.

O
apelante
em suas razões recursais aduz que
a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, porquanto não lhe teria sido assegurada liberdade real de escolha quanto à seguradora, pretendendo a reforma da sentença para declarar a nulidade da cobrança e determinar a restituição dos valores pagos
.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

isento do recolhimento de
custas

judiciais
.
(ID
351845834
)

Em contrarrazões, a instituição financeira pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o seguro foi contratado de forma facultativa, em instrumento próprio e apartado do financiamento, inexistindo prova de imposição ou condicionamento da contratação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JEREMIAS ALCANJO DA SILVA

APELADO:
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEREMIAS ALCANJO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1049462-02.2020.8.11.0041, ajuizada por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, a qual julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo objeto do contrato em favor da instituição financeira, bem ainda improcedente o pedido reconvencional, por não vislumbrar ilegalidade na cobrança do seguro prestamista.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, porquanto não lhe teria sido assegurada liberdade real de escolha quanto à seguradora, pretendendo a reforma da sentença para declarar a nulidade da cobrança e determinar a restituição dos valores
pagos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da alegada abusividade da cobrança de seguro prestamista, sob o argumento de que sua contratação teria ocorrido de forma vinculada e compulsória ao financiamento, em afronta à vedação da venda casada.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

É certo que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, afasta a possibilidade de o consumidor ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Todavia, tal orientação não conduz, por si só, à automática invalidação de toda contratação securitária celebrada em contexto de financiamento bancário.

O que a jurisprudência repele é a imposição, a ausência de liberdade negocial e o constrangimento do consumidor à adesão como condição para obtenção do crédito, e não a contratação facultativa de seguro formalizada de maneira destacada e autônoma.

No caso concreto, não se extrai dos autos prova segura de que o seguro tenha sido imposto ao apelante como requisito para a concessão do financiamento.

Ao contrário, consta proposta de adesão específica ao seguro, em documento próprio, apartado do contrato principal, contendo a identificação do segurado, número da proposta, descrição pormenorizada das coberturas contratadas, valor do prêmio único total, informação sobre carência, franquia, limites de indenização e menção expressa de ciência prévia das condições gerais do seguro.

O documento ainda registra a assinatura do contratante e a data da adesão. Tais elementos evidenciam a formalização autônoma da avença securitária, circunstância que enfraquece a alegação de contratação compulsória.

Também não há demonstração concreta de que tenha sido negada ao consumidor a possibilidade de não adesão ao produto, ou de que a liberação do crédito estivesse condicionada, de forma necessária, à contratação do seguro.

A tese recursal permanece assentada em alegação genérica de venda casada, sem demonstração de circunstância objetiva apta a evidenciar vício de consentimento, imposição unilateral ou restrição efetiva da liberdade de escolha.

E, em matéria dessa natureza, a constatação da abusividade não pode
resultar de presunção abstrata. Exige-se lastro probatório mínimo de que o seguro não foi apenas oferecido, mas efetivamente imposto.

A mera simultaneidade entre a contratação do financiamento e a adesão ao seguro, por si só, não basta para caracterizar ilicitude, sobretudo quando a documentação revela contratação em instrumento próprio, com discriminação de coberturas e preço, e com declaração de ciência do aderente.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”. (grifo nosso) (TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte
apelante
, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da c
ausa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026